Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. DESCUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CAIBMENTO.

1. Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.

2. A partir do momento em que há ordem judicial a ser cumprida pela Administração, como no caso vertente, em que se determinou ao serviço público de saúde a internação imediata da genitora das apeladas em leito de UTI, surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. Logo, o descumprimento da ordem ou o seu cumprimento ineficaz, nesse caso, materializa a omissão específica, dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração.

3. Materializado o dano moral, pela morte da genitora da autora, impõe-se o dever de indenizar.

4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum majorado.

5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.